Tribunal: TCU
Processo: 015.881/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da percepção de direitos e vantagens, em caso de renúncia de aposentadoria, na remuneração ou na aposentadoria de outro órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela Presidência da Câmara dos Deputados acerca da percepção de direitos e vantagens, em caso de renúncia de aposentadoria, na remuneração ou na aposentadoria de outro órgão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, com base no art. 264, incisos I e IV, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, para, nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, esclarecer ao consulente que: 9.1.1. conforme decidido, em sede de consulta, por meio do Acórdão 2126/2018-TCU-Plenário , aplicável às situações constituídas a partir do Acórdão 193/2022-TCU-Plenário , em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários 381.367, 827.833 e 661.256, não há, por ora, previsão legal do direito à desaposentação para os servidores públicos, não sendo possível a renúncia à aposentadoria vinculada a regime próprio de previdência com objetivo de contagem de tempo de contribuição já utilizado, em outro benefício, seja vinculado a regime próprio, seja vinculado ao regime geral, ressalvando a possibilidade de ocorrer a renúncia formal à aposentadoria estatutária nos casos em que o servidor não houver usufruído efetivamente a condição de aposentado no cargo anterior (recebimento de proventos sem a contraprestação laboral), sejam os cargos acumuláveis ou não, nos termos da Constituição Federal; 9.1.2. consoante se posicionou esta Corte de Contas no supracitado Acórdão 2126/2018-TCU-Plenário , até o referido julgamento do STF, a jurisprudência desta Corte de Contas, assente, por exemplo, no Acórdão 1468/2005-TCU-Plenário , se firmou no sentido de que a averbação de tempo de serviço em outro órgão do serviço público federal, em decorrência de renúncia à aposentadoria, era possível, não podendo, entretanto, produzir direitos de caráter personalíssimo, remuneratório ou não (como quintos, adicional por tempo de serviço, licença prêmio por assiduidade etc.), fundados em normas já revogadas à época do novo pedido de aposentadoria; 9.1.3. baseado nessa jurisprudência, não há amparo legal para o pagamento de resíduo de licença prêmio já adquirida e reconhecida na primeira aposentadoria, tornada sem efeito por ato de renúncia, e após nova inativação, ante a impossibilidade de se conferir efeitos retroativos ao ato de renúncia; 9.1.4. o período residual para contagem de licença prêmio passou a ser considerado para concessão de licença capacitação a partir da Lei 9.527/1997, por força da disposição constante do parágrafo único do art. 7o da mesma lei, sendo ilegal, a partir de então, a contagem de tempo fracionado de licença prêmio, referente ao cumprimento de parte do período aquisitivo, para fins de aposentadoria; 9.2. dar ciência desta decisão à Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados, em atenção aos Ofícios 8 a 10/2019/Secin, de 12/4/2019; e 9.3. arquivar o presente processo.